Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004752-28.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), PRISCILA LEME DA MOTA - CPF: 310.897.858-60 (ADVOGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 85, §11, do CPC. Omissão Verificada. Majoração de Honorários Advocatícios de Sucumbência.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargada, deixou de majorar os honorários advocatícios em favor da embargante.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, no que se refere à majoração da verba honorária em sede recursal, em razão do trabalho adicional realizado pelos procuradores da parte vencedora.

III. Razões de decisão

3. O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração de honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo a omissão do tribunal não proceder à fixação, mesmo que já tenham sido arbitrados honorários na sentença.

4. O acórdão recorrido deixou de majorar os honorários, em desacordo com a regra do art. 85, §11, do CPC, configurando omissão a ser sanada.

5. Ante o desprovimento do recurso da embargada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do embargante, acrescendo-se 2% ao percentual fixado na sentença, totalizando 82% em favor do patrono do autor/embargante.

4. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 11, do CPC.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação n. 1004752-28.2019.8.11.0041, que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Proc. no 1004752-28.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou o pedido improcedente por considerar “
a impossibilidade de constatação de que os equipamentos de propriedade do segurado foram danificados por falha no serviço prestado, ou seja, ausentes o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegado”
; a r. sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 224564730).

A Embargante aduz que o v. acórdão é omisso, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão da questão apontada, condenando tão somente a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos (ID 253137190).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pela Embargante, ao deixar de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

A
sentença fixou:
“Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil”
.

Desse modo, diante do desprovimento do apelo interposto pela autora/apelante/embargada, majoro os honorários advocatícios, devidos à Embargante, para 12%, nos termos do art. 85, §§2, 3o e 11, do CPC, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

Ante o exposto, acolho os embargos suprindo a omissão, para majorar os honorários, conforme acima alinhavado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024